Tribunal: TJMT
Processo: 1020219-37.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020219-37.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Vícios de Construção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CHAPADA DOS PINHAIS - CNPJ: 40.217.297/0001-66 (APELADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), CLEIDEROSA PRADO E SILVA - CPF: 039.610.121-64 (APELADO), MRV PRIME PROJETO MT L INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.708.032/0001-89 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), CLEIDEROSA PRADO E SILVA - CPF: 039.610.121-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA, PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM ÁREAS COMUNS DE CONDOMÍNIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida autos d
e
Ação de Obrigação de Fazer n.º 1020219-37.2025.8.11.0041,
que
reconheceu parcialmente a coisa julgada quanto aos pedidos relacionados à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), em razão de acordo homologado em outro feito, e, no mais, condenou a requerida à obrigação de fazer consistente na reparação dos vícios construtivos identificados nas áreas comuns do empreendimento. A apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de prova pericial técnica, apesar de seu requerimento expresso. No mérito, defendeu a inexistência de vícios imputáveis à construtora e pleiteou, subsidiariamente, dilação de prazo e redução de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a realização de prova pericial requerida pela parte, em demanda que versa sobre vícios construtivos de natureza técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O julgamento antecipado do mérito é admissível apenas quando a controvérsia for unicamente de direito ou os fatos estiverem suficientemente comprovados por prova documental, conforme o
art
. 355, I, do CPC.

4.
A controvérsia acerca da existência, origem e extensão de vícios construtivos em áreas comuns de condomínio demanda conhecimento técnico especializado, sendo, em regra, imprescindível a realização de prova pericial para adequada solução do litígio.

5.
A parte ré requereu, de forma expressa e tempestiva, a produção de prova pericial de engenharia, sendo indevida a conclusão pela preclusão probatória com base em certidão cartorária que não considerou tal manifestação.

6.
A ausência de quesitos ou de assistente técnico no momento do requerimento da prova não autoriza, por si só, o indeferimento da perícia, devendo eventual complementação ser
oportunizada
após o deferimento da diligência.

7.
A sentença utilizou os laudos unilaterais apresentados pelo autor como base para a condenação, ao mesmo tempo em que desconsiderou a necessidade de prova técnica requerida pela ré, evidenciando cerceamento de defesa.

8.
A supressão da produção de prova pericial compromete o contraditório substancial e enseja nulidade da sentença, por impedir a elucidação de matéria técnica essencial ao julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de produção de prova pericial requerida tempestivamente em ação que discute vícios construtivos caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria técnica essencial.

A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe a anulação do julgamento e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização da perícia requerida.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 355, I; 369; 370; 464 e seguintes.

R E L A T Ó R I O

RAC
1020219-37.2025.8.11.0041

MRV PRIME PROJETO MT L INCORPORACOES SPE LTDA

X
CHAPADA DOS PINHAIS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MRV PRIME PROJETO MT L INCORPORAÇÕES SPE LTDA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1020219-37.2025.8.11.0041, proposta
contra a apelante
por CONDOMÍNIO CHAPADA DOS PINHAIS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo, em parte, coisa julgada quanto

aos pedidos relacionados à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), em razão de acordo homologado nos autos do processo nº 1044274-57.2022.8.11.0041, e, no mais, condenando a requerida à obrigação de fazer consistente na reparação dos vícios construtivos apontados nas áreas comuns, nos termos delineados no decisum (Id. 339701890
e
33970189
8
).

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a demanda possui natureza eminentemente técnica
,
versando sobre supostos vícios construtivos (fissuras, trincas, rachaduras, problemas de prumo, pintura, pingadeiras, dentre outros), de modo que a solução da controvérsia dependeria, necessariamente, da produção de prova pericial de engenharia.

Sustenta que, embora tenha requerido expressamente a produção de prova pericial em momento oportuno, tal manifestação teria sido desconsiderada pelo juízo de origem, que concluiu pela preclusão probatória com base em certidão cartorária que registrou a suposta inércia das partes na especificação de provas, culminando em julgamento antecipado do mérito apoiado exclusivamente no acervo documental unilateral produzido pelo condomínio.

Afirma que a supressão da prova técnica foi, ainda, determinante para o desfecho condenatório, porquanto o próprio julgador teria imputado à ré o ônus de demonstrar excludentes de responsabilidade (como falta de manutenção preventiva pelo condomínio), ao mesmo tempo em que obstou o meio de prova adequado para tanto.

Aduz, ademais, que há contradição na fundamentação, porquanto a sentença teria reconhecido a insuficiência de documentos unilaterais para elucidar aspectos técnicos, mas, ainda assim, teria atribuído maior peso aos laudos do autor, condenando a construtora. Requer, ao final,
o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução e realização de prova pericial.

Sustenta, ainda, no mérito, a inexistência de vícios construtivos imputáveis à construtora, afirmando que o empreendimento foi entregue em conformidade com o memorial descritivo e normas técnicas aplicáveis, atribuindo os problemas apontados à ausência de manutenção preventiva e ao uso inadequado das áreas comuns pelo condomínio. Subsidiariamente, requer a dilação dos prazos fixados para cumprimento da obrigação de fazer e a redução da multa diária arbitrada.

Apresentadas contrarrazões
(Id. 339701902)
, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando inexistir cerceamento de defesa, ao argumento de que as partes foram regularmente intimadas para especificação de provas e operou-se a preclusão; sustenta, ainda, que o requerimento invocado pela apelante seria genérico e insuficiente para justificar a abertura da fase instrutória, por não trazer quesitos ou delimitação técnica, defendendo que a apelante pretende reabrir a instrução apenas após resultado desfavorável. Ao final, requer a manutenção integral da sentença e a majoração de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a validade do julgamento antecipado do mérito em ação de obrigação de fazer fundada em alegados vícios construtivos em áreas comuns de condomínio edilício, especialmente sob a ótica da alegada nulidade por cerceamento de defesa diante da não realização de prova pericial.

Como relatado, na origem, o CONDOMÍNIO CHAPADA DOS PINHAIS ajuizou ação de obrigação de fazer em face da MRV PRIME PROJETO MT L INCORPORAÇÕES SPE LTDA, afirmando a existência de múltiplas patologias construtivas em áreas comuns do empreendimento (muros, talude e outros pontos), lastreando-se em pareceres técnicos e em alegada ineficácia de chamados administrativos.

A requerida apresentou contestação, suscitou preliminares (defeito de representação e coisa julgada quanto

aos pedidos relacionados à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), em razão de acordo homologado nos autos do processo nº 1044274-57.2022.8.11.0041) e, no mérito, atribuiu os problemas à ausência de manutenção preventiva e ao uso/gestão do condomínio, defendendo a regularidade da obra.

Sobreveio sentença que, após acolher parcialmente a preliminar de coisa julgada quanto à ETE, julgou antecipadamente o mérito no restante, sob o fundamento de que, intimadas para especificação de provas, as partes teriam permanecido inertes, reconhecendo-se a preclusão, e decidiu a lide com base no acervo documental, acolhendo, no essencial, a pretensão do condomínio.

Pois bem.

Verifico que a
preliminar comporta acolhimento.

Nos termos dos
arts
. 369 e 370 do CPC, as partes têm direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos, cabendo ao juiz dirigir a instrução, determinando as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferindo apenas as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Por sua vez, o art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a questão for unicamente de direito ou quando, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso, a controvérsia discutida na origem não se limita à interpretação de cláusulas ou a premissas jurídicas abstratas. Trata-se de demanda que envolve a verificação da existência, natureza, causa e extensão de supostos vícios construtivos (patologias estruturais e/ou funcionais),
bem como a apuração da tese defensiva de excludente de responsabilidade por ausência de manutenção preventiva, intervenção de terceiros, uso inadequado ou fatores externos.
Isto é,
a solução do litígio demanda, em regra, conhecimento técnico especializado, com análise de engenharia e metodologia apropriada, não se mostrando suficiente, por si só, a prova documental unilateral produzida por uma das partes, quando o ponto controvertido é justamente técnico e disputado.

A sentença recorrida ancorou o julgamento antecipado na premissa de que houve preclusão, por inércia das partes quando instadas a especificar provas. Ocorre que, conforme se extrai do conjunto documental, houve manifestação expressa da requerida
(Id.
339701878
)
requerendo a produção de prova pericial com base nos
arts
. 464 e seguintes do CPC, justamente por reputar imprescindível a apuração técnica.

Ainda que tal requerimento não tenha vindo acompanhado, desde logo, de quesitos minuciosos, não se pode perder de vista que: (i) a postulação de prova pericial foi formulada de modo inequívoco; (
ii
) o núcleo do direito de defesa, em hipóteses como esta, reside em não se decidir questão eminentemente técnica sem oportunizar a prova adequada; e (
iii
) a eventual necessidade de complementação (como apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico) constitui desdobramento procedimental a ser oportunizado no momento próprio, uma vez deferida a prova, não podendo, em regra, servir de fundamento para, desde logo, reputar inexistente ou inócuo o requerimento e encerrar a instrução.

Ademais, a própria sentença, ao atribuir maior robustez aos documentos técnicos apresentados pelo autor e, simultaneamente, afastar a tese defensiva por falta de comprovação suficiente, acaba por revelar que a ausência de instrução probatória foi decisiva para o desfecho.

Nessa moldura, o julgamento antecipado, sem realização de prova pericial apta a esclarecer os fatos controvertidos, compromete o contraditório substancial e configura cerceamento de defesa, pois impede que a parte produza prova idônea sobre matéria técnica essencial ao julgamento.

Dessa forma, reconheço a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impondo-se a anulação do
decisum
e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, com a realização d
a
prova pericial
requerida.

Acolhida a preliminar, resta prejudicado o exame das demais teses recursais de mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
anular
a sentença
recorrida
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com a realização de prova pericial e
regular
prosseguimento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026